Tribunal: TJDFT
Processo: 0724857-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724857-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON JESUS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Busca e Apreensão - Notificação - Necessidade de Dilação Probatória - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, as alegações de falsificação da assinatura nos Avisos de Recebimento para notificar o devedor e constitui-lo em mora dependem de ampla instrução e avaliação, não sendo possível aferi-las, com segurança, nesta fase processual. Desta feita, as referidas questões necessitam de maior aprofundamento na origem, por meio de ação autônoma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator